Tribunal: TJDFT
Processo: 0710485-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710485-89.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP APELADO: GLEISSON OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Em consulta aos autos n° 0706577-28.2021.8.07.0007, verifica-se ter sido dado parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público para "condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, por quinze vezes, em continuidade delitiva, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos". Em atenção à existência de fatos novos supervenientes e ao princípio da não surpresa, intimem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestarem nos autos. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator